Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE VÍCIO EM VEÍCULO. ARTIGO 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA COM DISPOSITIVO DEFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em excesso de execução, por não conter no dispositivo da sentença condenação explícita de reembolso de valor pago pelo agravado a título de entrada do veículo, mas apenas a devolução de valor pago à instituição financeira em virtude do financiamento do saldo devedor restante do veículo.
2. A sentença em cumprimento aplicou o artigo 18 do CDC e determinou o retorno das partes ao status quo ante. Por óbvio, tratando-se de ação de rescisão contratual de compra e venda de veículo e tendo sido imposta na sentença a obrigação de transferência do veículo para a agravante, antiga proprietária, o valor pago pela aquisição do bem deve ser restituído integralmente ao agravado, não só os valores despendidos com o financiamento, sob pena de enriquecer indevidamente a agravante, enriquecimento esse que não se pode extrair da sentença meritória.
3. O dispositivo literal da sentença não se sustenta quando em contrariedade com a fundamentação. A legalidade estrita, assim, é mitigada pelo princípio da boa-fé objetiva processual e vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.